Tribunal: TJES
Processo: 0000073-60.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-60.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REINALDO MENINES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000073-60.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REINALDO MENINES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRAZO INFERIOR A 48 HORAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela defesa, com pedido de reconhecimento de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, em razão da decretação da revelia do réu sem que houvesse intimação pessoal válida, tampouco respeito ao prazo legal mínimo de antecedência para a intimação do advogado constituído, circunstâncias que inviabilizaram o interrogatório do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal válida do acusado e a intimação do advogado com antecedência inferior a 48 horas, para comparecimento à audiência redesignada, configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal nos termos do art. 3º do CPP, estabelece no art. 218, § 2º, que a intimação somente obriga o comparecimento após 48 horas, salvo disposição em contrário, exigência que não foi observada no caso.

A intimação eletrônica do advogado, realizada às 17 horas do dia anterior à audiência, não respeitou o prazo mínimo legal, e, ainda assim, o patrono compareceu ao ato, informando não ter tido tempo hábil para contatar o réu, o que configura justificativa plausível e evidencia o prejuízo.

O acusado, que anteriormente compareceu espontaneamente em cartório e forneceu novo contato, não foi sequer procurado para nova intimação, demonstrando falha na comunicação processual que culminou em sua ausência injusta e posterior decretação de revelia.

A decretação da revelia com base em endereço ultrapassado, somada à ausência de nova tentativa de contato após informação atualizada, inviabilizou o interrogatório do réu, etapa essencial da instrução criminal e do exercício pleno da ampla defesa.

O prejuízo à defesa é manifesto, pois impediu a oitiva do réu em juízo e comprometeu o exercício do contraditório, sendo imperiosa a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da audiência em que decretada a revelia, preservando-se os atos anteriormente válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do réu, após fornecimento de novo contato, e a intimação do advogado com antecedência inferior a 48 horas violam os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É nula a audiência de instrução e julgamento realizada nessas condições, sendo indispensável a designação de novo ato, com observância dos prazos legais e intimações válidas.

A decretação da revelia do acusado, em tais circunstâncias, constitui vício insanável, ensejando a nulidade processual parcial com repetição do ato viciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º e 564, IV; CPC, art. 218, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0001297-68.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05.07.2023; STJ, AgRg no HC 802.073/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 31.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000073-60.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REINALDO MENINES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Suscitou a defesa a presente preliminar, requerendo a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que houve a decretação da revelia do réu sem prévia tentativa de intimação, o que impossibilitou que fosse a ele oportunizado o interrogatório.

Compulsando os autos, verifico que a primeira audiência de instrução e julgamento ocorreu em 27 de junho de 2024, com a presença do réu.

Em razão de audiência em continuação designada para o dia 20 de fevereiro de 2025, foi expedido o mandado de intimação, sendo que o acusado não foi encontrado no endereço constante nos autos. Entretanto, em data anterior à realização do ato judicial, o recorrente compareceu ao cartório da 3ª Vara Criminal de São Mateus, ocasião na qual informou seu novo número de contato e foi devidamente intimado.

Realizada a audiência no dia 20 de fevereiro do corrente ano, após ter sido intimado pessoalmente em cartório, o réu novamente compareceu ao ato. Na oportunidade, foi designada nova audiência para o dia 27 de fevereiro, saindo todas as partes intimadas.

Ocorre que no dia 26 de fevereiro o MM. Juiz proferiu decisão de adiamento da audiência para o dia 13 de março de 2025, determinando a intimação das partes.

Apenas no dia 12 de março de 2025, às 17 horas, houve a expedição de intimação eletrônica para o advogado constituído.

Sendo assim, no dia seguinte, ou seja, 13 de março, o advogado compareceu à audiência e informou que em razão de ter sido intimado no fim do dia anterior não houve tempo hábil para que conseguisse entrar em contato com seu cliente para avisar sobre o ato.

Nessa mesma ocasião, o douto Magistrado decretou a revelia do acusado em razão de não ter sido encontrado em endereço fornecido nos autos para a audiência do dia 20 de fevereiro.

Ocorre que após tal fato o acusado compareceu em cartório e informou seu novo número de celular, em relação ao qual sequer houve tentativa de contato para intimação.

Ademais, o advogado foi intimado eletronicamente às 17 horas do dia 12 de março, a fim de que comparecesse em juízo no dia seguinte às 14h30min, ou seja, com antecedência inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Conforme dispõe o artigo 218, §2º, do Código de Processo Civil, aplicado de forma análoga ao processo penal em razão do artigo 3º do CPP, que
“
q
uando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas”.

Ainda assim, mesmo intimado para comparecimento em prazo extremamente curto, o patrono fez-se presente no ato judicial, entretanto, explicou que não houve tempo hábil para entrar em contato com o réu a fim de informá-lo da audiência, o que é totalmente razoável.

Contudo, a insurgência defensiva de designação de nova data para o interrogatório do réu foi indeferida, sendo decretada a revelia do ora apelante.

A inobservância do prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência evidentemente ocasionou prejuízo ao réu, que teve tolhido seu direito ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Configurada, portanto, nulidade processual, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARTIGO 218, § 2º, CPC, C/C ART. 3º CPP. PRAZO MÍNIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. NÃO ATENDIMENTO. PREJUÍZO À PARTE RECONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. Muito embora a advogada constituída não tenha efetivamente comprovado a impossibilidade de comparecimento ao ato, tão somente alegando que teria um outro compromisso no mesmo horário da audiência, certo é que a certidão lavrada pela Chefe de Secretaria da unidade jurisdicional evidencia que houve flagrante violação ao disposto no § 2º, do artigo 218, do Código Processo Civil, aplicável aos procedimentos criminais diante da ausência de norma processual penal específica, já que tal intimação não obedeceu o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas. 2. Necessidade de intimação da parte com antecedência razoável, para o fim de que viabilize seu comparecimento em juízo e exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa em condições de efetividade. Prazo de antecedência mínimo de 48 horas, definido como parâmetro pelo Código de Processo Civil. Formalidade não observada no caso em comento. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Prejuízo à defesa do réu configurado. Preliminar de nulidade acolhida. Anulação da sentença. Retorno da tramitação processual até a data da audiência de instrução e julgamento (25/01/2022). 3. Ao ora recorrente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 4. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. 5. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, este persiste para a garantia da ordem pública, eis que "as provas dos autos demonstram de forma cabal que o homicídio em apreço foi perpetrado pelo recorrente no contexto de um ‘ataque’ de uma facção de traficantes do município de Vila Velha, a um rival, porquanto considerá-lo um traidor, vulgo ‘X9’". 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AGRG no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (STJ; AgRg-HC 802.073; Proc. 2023/0042238-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 31/03/2023). Pedido de liberdade provisória indeferido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001297-68.2023.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 05/07/2023).

De rigor, deste modo, a declaração de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, tão somente para oportunizar a realização do interrogatório do réu, com a devida intimação dele e de seu advogado constituído, observando-se o prazo mínimo necessário para tanto, preservando-se os atos anteriormente praticados.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, acolho a preliminar suscitada pela defesa para
DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
a preliminar suscitada pela defesa para
DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.